Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600076-75.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO REPUBLICANOS DE IBIPORA-PR
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO REPUBLICANOS DE IBIPORA-PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
FOTOS POSTADAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO NUMERO DE URNA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
1. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
2. Recurso desprovido. (grifou-se)
(RE 0600067-47.2020.6.16.0199, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, jul. 30/09/2020 e publicado
em 01/10/2020)

O entendimento firmado foi no sentido de que se pode o pré-candidato divulgar
seu nome, seu posicionamento pessoal acerca de questões políticas sem que isso seja
caracterizado como pedido de votos, a simples inserção do número também não pode ser tido
como pedido de votos. Sendo esse o entendimento desta Corte: “Aliás, essa Corte tem firme o
entendimento de que a mera divulgação de número da legenda, por pré-candidato, desde que
(inteiro
ausente o pedido explícito de voto, não representa propaganda eleitoral extemporânea”
teor do voto citado acima).
Ainda, segue outro julgado de Relatoria do Dr. Thiago Paiva dos Santos:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, para caracterização de propaganda eleitoral
antecipada
deve
estar
presente
o
pedido
explícito
de
votos.
2. A publicação de imagem do pré-candidato vinculada a expressões que não denotam pedido
explícito
de
votos
não
configura
propaganda
eleitoral
antecipada.
3. A veiculação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado em
postagem em rede social, sem pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral
antecipada.
4. Recurso conhecido e provido.
(RE 0600041-87.2020.6.16.0154, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julg. 01/10/2020 e
publicado em 05/10/2020)

A mesma compreensão deve ser dada para o uso de carros adesivados, após a
realização da Convenção Partidária, com o número e nome do candidato, bem como com a
sigla partidária, sendo apenas livre manifestação da liberdade de expressão e posicionamento
político.
Num. 12338716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

Assim, concluo que não se extraem das fotos combatidas nos autos elementos
suficientes à configuração de propaganda eleito

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600076-75.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 09/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600076-75.2020.6.16.0080
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600076-75.2020.6.16.0080,
que julgou improcedente o pedido constante na presente representação por não reconhecer a
prática da propaganda eleitoral antecipada por parte dos representados Diretório Municipal do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Ibiporã/PR e João Toledo Coloniezi, com fulcro nos
artigos 36, caput, § 3º c/c art 38, § 3º e 4º, Lei nº 9504/97. Entretanto, com base no poder de polícia,
determinou que os representados realizem a remoção de todos os adesivos perfurades, com a
inscrição "JOÃO 15", no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de o pré-candidato
responder pelo crime de desobediência, por infringir o disposto no artigo 38, parágrafo 1º, Lei das
Eleições. (Representação eleitoral por propaganda eleitoral antecipada, com pedido liminar,
ajuizada pelo partido Republicanos (Comissão Provisória Municipal de Ibiporã/PR) em face o
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB (Diretório Municipal de Ibiporã/PR) e João Toledo
Coloniezi, prefeito de Ibiporã/PR e pré-candidato, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, alegando estarem os representados realizando propaganda eleitoral antecipada, desde a
data da convenção municipal do MDB em 12/9/20 até 16/9/20, através de adesivos perfurades, com
a inscrição "João 15" em dezenas de veículos pela cidade, inclusive dentro do estacionamento da
prefeitura e próximo à Fundação Cultural e à Câmara Municipal. Alega que a propaganda
intrapartidária deve ser retirada imediatamente após o final da convenção, sob pena de extrapolar
seu objetivo, que é a propaganda intrapartidária aos convencionais com direito a voto, não
podendo tal propaganda ser destinada à população em geral, sob pena de se configurar
propaganda antecipada (art. 36-A) punida com multa, nos termos do art. 2°, §§ 2° e 3° da Res. TSE
23.610. Aduz que há o conhecimento prévio por parte do pré-candidato sobre a colocação de
adesivos/perfurades no dia da Convenção, como se extrai do vídeo constante no facebook que tem
imagens deste colocando o perfurade "JOAO 15" em um carro, além do fato de que estava no palco
montado na Praça Central no momento da Convenção quando foi aclamado como candidato à
Prefeito pelo partido MDB). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO REPUBLICANOS DE IBIPORA-
PR (RECORRENTE)
ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO P M D B (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JOAO TOLEDO COLONIEZI (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório
Municipal de Ibiporã PR) (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12338
716
22/10/2020 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.508

RECURSO ELEITORAL 0600076-75.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO REPUBLICANOS DE IBIPORA-PR
- OAB/PR0035094
ADVOGADO: ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO P M D B
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: JOAO TOLEDO COLONIEZI
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Municipal de
Ibiporã PR)
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

0-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ANTECIPADA. ART.36
E 36-A DA LEI 9.504/1997 – CARACTERIZADA. ATOS DE
PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL POR MEIO DE ADESIVOS NOS
CARROS COM O NOME DO ENTÃO PRÉ-CANDIDATO E NÚMERO DE
URNA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS LIMITES
PERMITIDOS PELO ART.36-A E QUE SE REVELAM VERDADEIROS
ATOS DE CAMPANHA ELEITORAL EM PERÍODO VEDADO. APOSIÇÃO
NOS VEÍCULOS QUE CIRCULAM INDISCRIMINADAMENTE PELA
CIDADE, FORA DOS LIMITES DA DIVULGAÇÃO INTRAPARTIDÁRIA
EXTRAPOLANDO A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART.36-A QUE DELIMITA OS PARÂMETROS
DENTRO DOS QUAIS A PRÉ-CAMPANHA PODE SER REALIZADA –
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.A utilização de adesivos em veículos com livre circulação pela cidade
com o nome, número e partido do pré-candidato, divulgando a futura
candidatura indiscriminadamente a todos os possíveis eleitores,
certamente transborda os limites da pré-campanha delineados no artigo
36-A da Lei Eleitoral e fere a igualdade do pleito, pois causa um
desequilíbrio em relação aos demais candidatos que respeitaram as
regras eleitorais.
Num. 12338716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

2.A análise da propaganda como antecipada ou não ultrapassa a mera
constatação da existência de pedido explícito de voto. É preciso, sim,
verificar de início se aquela veiculação em questão enquadra-se nos
permissivos legais do referido artigo 36-A.
3.Com efeito, embora a minirreforma eleitoral trazida pela Lei
nº13.165/2015 tenha elastecido bastante as hipótese de realização de
atos de pré-campanha, que, antes da lei, eram praticamente inexistentes,
de outro lado delimitou também os parâmetros dentro dos quais tal
campanha precisa ser realizada. Desta forma, tudo aquilo que não se
enquadra no
e incisos do artigo 36-A não é permitido aos
caput
pré-candidatos.
4.Portanto, apenas após a realização de tal análise é que se passará a
verificar se o ato impugnado possui pedido explícito de voto, forma
proscrita na lei ou causa de desequilíbrio no pleito.
5.Desta forma, os atos de campanha realizados pelos representados
configuram propaganda eleitoral antecipada, ensejando a aplicação da
multa do art.36, §3º, da Lei nº9.504/97, arbitrada no mínimo legal,
R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos recorridos JOÃO TOLEDO
COLONIEZI E MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE IBIPORÃ.
6.Determinação de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público
Eleitoral de origem, diante das notícias de descumprimento da ordem de
remoção dos adesivos/perfurades dos veículos, determinados na
sentença.
7.Recurso conhecido e provido para julgar procedente a representação
eleitoral com a condenação dos representados ao pagamento de multa.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Republicanos
de Ibiporâ-PR, em face da decisão que julgou improcedente a Representação Eleitoral

movida contra o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro – MDB
de Ibiporã/PR e João Toledo Coloniezi, por
, com
propaganda eleitoral antecipada
fundamento no artigo 36,
, da Lei das Eleições, em razão da adesivação de veículos antes
caput
de iniciado o período de propaganda eleitoral.
Num. 12338716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

2.Havendo pedido liminar de remoção da propaganda impugnada, o MM. Juiz
proferiu
a quo
decisão indeferindo a tutela provisória (Id 10843316). Irresignado, o Recorrente aduziu pedido
de reconsideração da decisão, que foi rejeitado pelo Juízo, que ratificou a não concessão da
liminar (Id 10843516).
3.Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, entendendo pela não ocorrência de
propaganda eleitoral extemporânea, mas sim de simples menção a possível candidatura.
Considerou, entretanto, que a forma praticada (banners adesivados) não atendia às
disposições legais, uma vez que não fez constar na impressão os dados do fornecedor, do
. Ao final,
contratante e da tiragem, desatendendo ao artigo 38, §1º, da Lei das Eleições
determinou que os representados realizassem a remoção de todos os adesivos
com
perfurades
a inscrição “João 15”, no prazo de 48 horas, sob pena de o pré-candidato responder pelo crime
de desobediência, por infração ao disposto no artigo 38, §1º, da Lei das Eleições (Id
10844516).
4.Em suas razões o Recorrente sustentou a realização de propaganda eleitoral antecipada,
uma vez que desde a data da Convenção do MDB, em 12.09.2020, até o dia 16.09.2020, os
Representados mantiveram vários veículos circulando pela cidade, inclusive dentro do
estacionamento da Prefeitura, próximo à Fundação Cultural e à Câmara Municipal, com
adesivos/perfurades
, evidenciando extrapolação à
com a inscrição ”JOÃO 15 e outros dizeres“
propaganda intrapartidária, realizando propaganda eleitoral extemporânea, ferindo o §2º, do
artigo 2º, da Res. TSE nº23.610/TSE e justificando a aplicação da multa do §4º (Id 10844716).

5.Ressaltou que o conhecimento do pré-candidato João e do Diretório Municipal do MDB
se comprova pelo vídeo extraído do site
,
Facebook contendo imagens do próprio pré-candidato
. Ainda, porque o pré-candidato se
instalando o adesivo/perfurade ”João 15“ em um veículo
encontrava no palco montado na Praça Central para a Convenção, quando foi aclamado como
candidato à Prefeito pelo Partido do MDB.
6.Ao final, pugnou pelo conhecimento do presente Recurso, para o fim de reformar a r. decisão
de 1º grau e julgar procedente a Representação, condenando os Representados à multa do
artigo 2º da Res. TSE nº23.610/2019.
7.Alternativamente, requereu que seja aplicada a multa pelo fato de terem extrapolado o limite
da propaganda intrapartidária no dia da Convenção Municipal do MDB, atingindo não apenas
os convencionados como os eleitores em geral. Ainda, caso não entendido como propaganda
intrapartidária, que seja aplicada a multa por propaganda eleitoral antecipada, conforme artigo
36, §3º, da Lei nº9.504/97.
8.Ainda que intempestivamente, os Recorridos apresentaram Contrarrazões requerendo o
desprovimento do apelo (Id 10845216).
9.Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral, pugnando pela manutenção da r. sentença
sob o argumento de “que a convenção partidária realizada no dia 12 de agosto de 2020, na
Praça Central de Ibiporã, por volta das 16h00mn, para a escolha do representante ao cargo de
Prefeito pelo partido MDB, foi realizada com respeito às normas do TSE, tendo em vista que
não há nenhum indício de que tenha ocorrido pedido de voto explícito em nome do escolhido
como pré-candidato” (Id 10845416).

10.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento parcial do Recurso Eleitoral, para reconhecer a ocorrência de propaganda
eleitoral extemporânea. Ao final, requereu a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público
Eleitoral (Id 11079566).
É o relatório.
Num. 12338716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

VOTO

1.Inicialmente, tem-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença no dia 25.09.2020 e o Recurso Eleitoral
foi protocolado no mesmo dia 25.09.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recorrente pretende a reforma da decisão para o fim de reconhecer a realização da
propaganda eleitoral extemporânea, ao passo que os Recorridos extrapolaram o permissivo
legal do artigo 36-A da Lei das Eleições, na divulgação de propaganda intrapartidária para a
escolha dos candidatos em Convenção.
3.E no mesmo contexto, pretende a aplicação da multa constante no §4º, do artigo 2º, da Res.
TSE nº23.610/2019, por ofensa ao disposto no mesmo artigo 2º e a aplicação de multa, por
crime de desobediência na remoção do material adesivado nos veículos.
4.Conforme dispõe a Emenda Constitucional nº107 de 2 de julho de 2020, as propagandas
eleitorais para as Eleições Municipais de 2020 somente estão autorizadas a partir do dia 26 de
setembro:
Art.1º - As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no §4º deste artigo.
§1º - Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as seguintes
datas:
(...)
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts.36 e 57-A da Lei nº9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput
do art.240 da Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965.
5.O artigo 36-A da Lei das Eleições prevê as hipóteses que não configuram propaganda
. Veja-se:
eleitoral antecipada
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
Num. 12338716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre
os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
6.Da análise pormenorizada da imagem acostada aos autos (
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1422639961461383&id=100011461775091&p=0&av
), entende-se pela ausência dos elementos autorizadores da propaganda de pré-campanha nos
parâmetros do referido artigo 36-A (Id 10843166).
7.A despeito das alegações dos Recorridos, a propaganda inquinada não se enquadra como
propaganda intrapartidária voltada para a realização das convenções, pois deve restringir-se ao
ambiente interno do partido, ou seja, o local da realização da Convenção (Praça Central da
cidade), o que não foi o caso dos autos, em que se observa a aposição dos adesivos em carros
estacionados em locais públicos e que circularam livremente pela cidade, mesmo após a
Convenção.
8.O que evidencia o excesso e configura a propaganda na pré-campanha é a permanência do
e a
vídeo no perfil pessoal do candidato João no site Facebook
circulação dos veículos
, adentrando no período defeso e
adesivados com
em período posterior à Convenção
perfurade
anteriormente ao registro do candidato perante a Justiça Eleitoral.
9.No contexto probatório dos autos, apresenta-se incontroverso o fato de os veículos
, mesmo após a data da Convenção, uma vez
continuarem circulando pela cidade adesivados
que afirmado pelo Representante e admitido pelos Representados na Defesa (fls.9, Id
, como segue:
10844166)
“Ato contínuo, conforme já mencionado nessa peça, a simples permanência dos adesivos
, ainda que com o nome do pré-candidato e número do partido ao qual é filiado...
microperfurados
(....)
Ademais, a permanência das manifestações acima, capitaneadas pela colocação de adesivos,
, estão asseguradas pelos dispositivos das garantias e direitos
no período de pré-campanha
fundamentais constantes de nossa Carta Magna, não podendo, o ora representado, coagir os
cidadãos/eleitores para que retirem estes por mera formalidade”.
10.Ainda, consta da Certidão do Cartório Eleitoral
, que em 17.09.2020, data posterior à
[1]

Convenção, o vídeo impugnado continuava disponível no perfil pessoal do pré-candidato

João

Toledo Coloniezi no site
(Id 10843116).
Facebook
11.Desta forma, observa-se que a manutenção dos adesivos nos veículos após a Convenção

objetiva divulgar a escolha do candidato João, para concorrer ao cargo de Prefeito nas
Num. 12338716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

Eleições vindouras, a todos os eleitores do município de Ibiporã, em evidente propaganda
extemporânea, considerando que a Convenção já se efetivou mas a candidatura ainda não foi
registrada perante a Justiça Eleitoral.
12.De outro lado, dos dizeres do adesivo impugnado não se extrai a divulgação de
pré-campanha exigida pelos incisos do artigo 36-A. Ao contrário, trata-se de conteúdo típico e
objetivo de promoção de propaganda eleitoral.

13.Os adesivos são todos semelhantes a este (MDB CONVENÇÃO PREFEITO JOÃO

PRÉ-CANDIDATO na parte verde/15 dentro do coração vermelho na parte amarela). Deles
depreende-se a divulgação do nome do candidato e seu número de urna, seguido da sigla do
partido, o que não configura atos de pré-campanha em qualquer hipótese prevista no artigo
Ademais, caracteriza-se, neste caso, como assemelhado ao pedido explícito de voto,
36-A.
porquanto não difere em nada daqueles vistos na campanha eleitoral.
14.Vê-se que o nome do partido é colocado não só para sua divulgação, mas como um
“disfarce” para garantir o caráter de propaganda partidária para a publicidade, buscando obter a
permissão do Judiciário neste ponto, quando na verdade divulga aos eleitores o nome e
número de urna do futuro candidato à eleição majoritária. Observe-se que a principal
propaganda eleitoral para os cargos majoritários é a veiculação do nome do candidato e seu
número de urna, que é idêntico ao número do partido.
15.Assim, levar a conhecimento público antecipadamente e de maneira geral aos eleitores de
Ibiporã, o nome e número de urna do futuro candidato, certamente transborda os limites da
pré-campanha delineados no já mencionado artigo 36-A da Lei Eleitoral e fere a igualdade do
pleito, pois causa um desequilíbrio em relação aos demais candidatos que respeitaram as
regras eleitorais.
16.E neste sentido, entendo que não se pode fazer uma análise rasa apenas da existência ou
não de pedido explícito de voto na propaganda eleitoral inquinada. É preciso, sim, verificar de
início se aquela veiculação em questão enquadra-se nos permissivos legais do referido artigo
36-A.
17.Com efeito, embora a minirreforma eleitoral trazida pela Lei nº13.165/2015 tenha elastecido
bastante as hipótese de realização de atos de pré-campanha, que, antes da lei, eram
praticamente inexistentes, de outro lado delimitou também os parâmetros dentro dos quais tal
campanha precisa ser realizada. Desta forma, tudo aquilo que não se enquadra no
e
caput
incisos do artigo 36-A não é permitido aos pré-candidatos.
Num. 12338716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

18.Portanto, apenas após a realização de tal análise é que se passará a verificar se o ato
impugnado possui pedido explícito de voto, forma proscrita na lei ou causa de desequilíbrio no
pleito.
19.A Procuradora Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido, pelo conhecimento e
provimento do Recurso, como segue:
“De fato, embora não haja pedido explícito de votos nos adesivos, os mesmos não podem ser
considerados legítimos como ato de pré-campanha, como sustentado pelos recorridos. Além do
permitido pela legislação, o material inquinado contém informações relativas ao próprio pleito, ou
seja, o nome do então pré-candidato “João”, o nome e número do partido que, conforme sabido,
será o próprio número da chapa concorrente à eleição majoritária.
Esta Procuradoria Regional Eleitoral vem defendendo uma leitura ampliativa e circunstancial da
cláusula permissiva contida dispositivo legal – reputando caracterizado o ilícito de propaganda
eleitoral antecipada nos casos em que os elementos do material publicitário veiculado permitam
inferir o pedido de votos (v.g. uso da mesma identidade visual usada em campanha; divulgação
de número, slogan e nome de urna; uso de palavras e expressões mágicas como “apoie”,
“ajude”, “quero ser seu candidato” e etc), pelo que o ato impugnado se insere como propaganda
eleitoral extemporânea. A imagem dos adesivos vincula diretamente ao pleito eleitoral, e a
respeitar a legislação eleitoral, os partidos e pré-candidatos deveria tomar o cuidado de não
utilizar o número de urna para a eleição majoritária no material intrapartidário ou de
pré-campanha.
O ato inquinado viola as disposições da citada norma legal, configurando propaganda
extemporânea, merecendo reforma a r. Decisão (Id 11079566).
20.
, uma vez que afirmam que
O conhecimento de ambos os recorrentes dos fatos é inafastável
o material foi produzido para ser utilizado como propaganda intrapartidária, visando as
Convenções, e posteriormente foi mantido durante o período vedado, como inclusive declarado
.
na peça Contestatória
21.Em tempo, reconhecida a prática de propaganda eleitoral na pré-campanha, forçoso
ressaltar a inadequação na forma de produção dos
, uma vez que da impressão dos
perfurades
adesivos não consta os dados do contratante, do fornecedor, tampouco a tiragem, em evidente
descumprimento do disposto no artigo 38, §1º
, da Lei das Eleições e artigo 21 da Res. TSE
[2]
nº23.610/2019.
22.A ausência dos referidos dados, além de inviabilizar o resultado da análise das contas, ao
mascarar os valores efetivamente despendidos, tem potencial para comprometer a isonomia do
pleito em razão de eventual abuso do poder econômico por parte dos Requeridos.
23.Assim sendo, conclui-se que, pelo conjunto de atos de campanha demonstrados nestes

autos, realizados por
e
João Toledo Coloniezi
Movimento Democrático Brasileiro –
Diretório Municipal de Ibiporã, enquanto pré-candidato e seu partido, extrapolaram os
limites previstos no artigo 36-A da Lei nº9.504/1997, caracterizando propaganda eleitoral
antecipada, cominando com a aplicação da multa prescrita no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97,
que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), mínimo legal, diante da existência de motivos para
sua majoração.
24.Reconhecida a propaganda eleitoral na pré-campanha, afasto a incidência cumulativa da
multa disciplinada no §4º, do artigo 2º, da Res. TSE nº23.610/2019, aplicável por eventual
descumprimento do §2º do referido artigo.
Num. 12338716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

25.Ainda, no tocante ao descumprimento da ordem de remoção dos adesivos/
dos
perfurades
veículos, determinados na sentença, e informada pelo Representante (Id 10845516), e diante
da ausência de comprovação do responsável pela confecção dos adesivos, entendo por
acolher o Parecer da d. Procuradoria e determinar a remessa de cópia dos autos ao Ministério
.
Público Eleitoral (fls.6, Id 11079566)

26.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
REPUBLICANOS DE IBIPORÃ/PR e, no mérito, dar-lhe provimento, para julgar
procedente a representação, com a imposição de multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) aos recorridos João Toledo Coloniezi e Movimento
Democrático Brasileiro – Diretório Municipal de Ibiporã, individualmente, com
fundamento no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97.
27.Diante das notícias de descumprimento da ordem de remoção dos adesivos/
dos
perfurades
veículos, determinados na sentença, remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral
.
de origem (fls.6, Id 11079566)

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1]CERTIDÃO
Certifico que, em data de 17/09/2020, às 15h32m, acessei o perfil da rede social Facebook do representado João Toledo
Coloniezi, cujo link é:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1422639961461383&id=100011461775091&p=0&av=100000442814519&eav=AfZg
e verifiquei constar a existência de um vídeo postado em data 13/09/2020, com 133 curtidas e alguns comentários, com
duração total de 1m12s, sendo que aos 21s tem imagens do referido representado colocando um adesivo
com a
perfurade
inscrição “JOAO 15” em um carro, bem como nos segundos 8, 18, 21, 35, 46, 50 e 57 o mesmo aparece no palco montado na
Praça Central ou próximo a ele, no momento da convenção.
Certifico ainda, que a presente certificação refere-se ao constante no parágrafo terceiro, página 04 da petição inicial do
representante (ID 4310778).
Dou fé. Ibiporã – PR, datada e assinada digitalmente. Leandro José de Souza - Técnico Judiciário.
Art.38 - Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda
[2]
eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
responsabilidade do partido, coligação ou candidato (Redação dada pela Lei nº12.891, de 2013);
§1º - Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de
quem a contratou, e a respectiva tiragem (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).

Num. 12338716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Trata-se de recurso eleitoral que visa a reforma de sentença de 1º grau de
jurisdição que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada, com
fundamento no artigo 36,
, da Lei das Eleições, em razão da adesivação de veículos
caput
antes de iniciado o período de propaganda eleitoral contendo o nome do pré-candidato e
número do partido.
Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:

“6.
Da análise pormenorizada da imagem acostada aos autos
(
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1422639961461383&id=100011461775091&p=0&
), entende-se pela ausência dos elementos autorizadores da propaganda de pré-campanha
nos parâmetros do referido artigo 36-A (Id 10843166).
7.A despeito das alegações dos Recorridos, a propaganda inquinada não se enquadra como
propaganda intrapartidária voltada para a realização das convenções, pois deve restringir-se
ao ambiente interno do partido, ou seja, o local da realização da Convenção (Praça Central da
cidade), o que não foi o caso dos autos, em que se observa a aposição dos adesivos em
carros estacionados em locais públicos e que circularam livremente pela cidade, mesmo após
a Convenção.
8.O que evidencia o excesso e configura a propaganda na pré-campanha é a permanência do
e a
Facebook
vídeo no perfil pessoal do candidato João no site
circulação dos veículos

, adentrando no período defeso
adesivados com perfurade em período posterior à Convenção
e anteriormente ao registro do candidato perante a Justiça Eleitoral.
9.No contexto probatório dos autos, apresenta-se incontroverso o fato de os veículos
, mesmo após a data da Convenção, uma vez
continuarem circulando pela cidade adesivados
que afirmado pelo Representante e admitido pelos Representados na Defesa (fls.9, Id
, como segue:
10844166)
“Ato contínuo, conforme já mencionado nessa peça, a simples permanência dos adesivos
microperfurados, ainda que com o nome do pré-candidato e número do partido ao qual é
filiado...
(....)
Ademais, a permanência das manifestações acima, capitaneadas pela colocação de
adesivos, no período de pré-campanha, estão asseguradas pelos dispositivos das garantias e
direitos fundamentais constantes de nossa Carta Magna, não podendo, o ora representado,
coagir os cidadãos/eleitores para que retirem estes por mera formalidade”.
10. Ainda, consta da Certidão do Cartório Eleitoral
, que em 17.09.2020, data posterior à
[1]
Convenção, o vídeo impugnado continuava disponível no perfil pessoal do pré-candidato
(Id 10843116).
Facebook

no site
João Toledo Coloniezi
Num. 12338716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

11.Desta forma, observa-se que a manutenção dos adesivos nos veículos após a Convenção
objetiva divulgar a escolha do candidato
, para concorrer ao cargo de Prefeito nas
João
Eleições vindouras, a todos os eleitores do município de Ibiporã, em evidente propaganda
extemporânea, considerando que a Convenção já se efetivou mas a candidatura ainda não foi
[...]
registrada perante a Justiça Eleitoral.”

Inicialmente, acompanho o voto do E. Relator quanto ao conhecimento do
recurso, contudo, ouso divergir em relação à interpretação dada ao art. 36-A da Lei nº
9.504/97.
Cumpre registrar que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia
26/09/2020, conforme disposto no art. 36,
da Lei das Eleições c/c art. 1º, § 1º, inciso IV
caput
1
da EC nº 107/2020 .
2
Entretanto, a legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem as
suas pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate político com a sociedade,
primando sempre pelo princípio democrático, no entanto, impõe alguns limites, senão vejamos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre
os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §
4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 12338716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais e exposição
de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito de votos, sob
pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.
Durante o julgamento do AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242, após amplo debate
pelos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral em relação à propaganda eleitoral antecipada,
foram definidos requisitos buscando equilibrar a liberdade de expressão dos pré-candidatos
com eventuais abusos decorrentes de uma interpretação literal da expressão “pedido explícito
de voto”, fixando-se, por maioria, as seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais",
situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o
exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou
planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma
expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i)
impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de
e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do
propaganda (outdoor, brindes, etc);
pré-candidato médio” (TSE. Agravo de Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018.
(grifou-se)
Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral , para a
3
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a existência ou
não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral. Uma vez constatado o
conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três parâmetros alternativos, são eles: “(i) a presença
de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
.”
propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos
Num. 12338716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

Percebe-se das imagens dos autos que não existe efetivamente pedido de voto e
mesmo a divulgação do nome do pré-candidato e número do partido já foi entendido por esta
Corte, em julgado recente da lavra do Des. Vitor Roberto Silva, como apenas promoção
pessoal, vejamos:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
EMENTA:
FOTOS POSTADAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO NUMERO DE URNA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
1. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
2. Recurso desprovido. (grifou-se)
(RE 0600067-47.2020.6.16.0199, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, jul. 30/09/2020 e publicado
em 01/10/2020)

O entendimento firmado foi no sentido de que se pode o pré-candidato divulgar
seu nome, seu posicionamento pessoal acerca de questões políticas sem que isso seja
caracterizado como pedido de votos, a simples inserção do número também não pode ser tido
como pedido de votos. Sendo esse o entendimento desta Corte: “Aliás, essa Corte tem firme o
entendimento de que a mera divulgação de número da legenda, por pré-candidato, desde que
(inteiro
ausente o pedido explícito de voto, não representa propaganda eleitoral extemporânea”
teor do voto citado acima).
Ainda, segue outro julgado de Relatoria do Dr. Thiago Paiva dos Santos:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, para caracterização de propaganda eleitoral
antecipada deve estar presente o pedido explícito de votos.
2. A publicação de imagem do pré-candidato vinculada a expressões que não denotam pedido
explícito de votos não configura propaganda eleitoral antecipada.
3. A veiculação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado em
postagem em rede social, sem pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral
antecipada.
4. Recurso conhecido e provido.
(RE 0600041-87.2020.6.16.0154, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julg. 01/10/2020 e
publicado em 05/10/2020)

A mesma compreensão deve ser dada para o uso de carros adesivados, após a
realização da Convenção Partidária, com o número e nome do candidato, bem como com a
sigla partidária, sendo apenas livre manifestação da liberdade de expressão e posicionamento
político.
Num. 12338716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

Assim, concluo que não se extraem das fotos combatidas nos autos elementos
suficientes à configuração de propaganda eleitoral antecipada, devendo ser mantida a
sentença proferida na origem a fim de declarar a ausência de propaganda irregular na conduta
dos Recorridos.
Desse modo, meu voto é no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR
ao recurso da Comissão Provisória do Republicanos de Ibiporã.
PROVIMENTO

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
1
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no
2
dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes datas: [...]
caput
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965; [...]
caput
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
3
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA. DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos e deu provimento ao recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é necessário, em primeiro lugar, determinar se
a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens
constituirão "indiferentes eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da
propaganda, deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada
ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda;
ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº
060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data
06/03/2020, Página 90-94)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600076-75.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO
REPUBLICANOS DE IBIPORA-PR - Advogado do RECORRENTE: ROMULO AUGUSTO
Num. 12338716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942

FERNANDES MARTINS - PR0035094 - RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO P M D B -
RECORRIDO: JOAO TOLEDO COLONIEZI - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE IBIPORÃ PR) - Advogado dos
RECORRIDOS: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Rogério de Assis, que
declarou voto, e o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12338716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218484731900000011781942
Número do documento: 20102218484731900000011781942